Tribunal: STF
Processo: ARE 1360863
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Fundamentos não impugnados. Súmula nº 287/STF. Não conhecimento. 



    1. Consoante assentado na decisão agravada, “[a] Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa à incidência das Súmulas nº 283 e 284 deste Supremo Tribunal Federal”.



    2. É inviável o agravo interno no qual a parte não se desincumbe do ônus de impugnar especificadamente os fundamentos do decisum em que não se admite recurso extraordinário com agravo. Incidência da Súmula nº 287 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo interno do qual não se conhece.